Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LEI No 9.307/96, ART. 4o, §2o. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PRÉVIA E ARBITRÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 51, VII, CDC – LEI No 8078/90. NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interposto impugnando decisão que rejeitou preliminar de incompetência do juízo, apresentada em contestação, pugnando pela convenção de arbitragem, na forma da Lei no 9.307/96, em se tratando de relação de consumo com nítida natureza jurídica de contrato de adesão, apontando nula a cláusula contratual inserida unilateralmente pelo fornecedor em contrato de adesão, diante do contexto reforçado pela expressa recusa da consumidora em se submeter ao Juízo Arbitral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Saber se, na forma do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 se aplica a seguinte orientação: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula” que tem harmonia com o art. 51, VII, do CDC: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;
III. RAZÕES E DECIDIR.
3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC).
4. “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”, artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96; e art. 51, VII, do CDC, Lei no 8078/90: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigia a arbitragem desde que fique claro que sua instituição, no caso concreto, estar em consonância com a vontade real e autonomia do consumidor. Veda-se, nas relações de consumo, cláusula que institui previamente a arbitragem. Todavia, após o surgimento do conflito, o consumidor pode optar ou, de algum modo, confirmar essa forma extrajudicial de solução dos conflitos. O ajuizamento de ação do consumidor, após o conflito, evidencia discordância com a cláusula instituída previamente.
6. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido. Artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 c/c art. 51, VII, Lei no 8078/90.